Tribunal: TJMT
Processo: 0007540-23.2013.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007540-23.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), JANDIRA MARIA HINTZ - CPF: 337.432.669-20 (APELADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007540-23.2013.8.11.0015

Apelação nº 0007540-23.2013.811.0015

Apelante:
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Apelada:
Jandira Maria Hintz

Ementa:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA SEM QUE DOSSE OPORTUNIZADO À EXEQUENTE TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO QUE REVOGOU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E QUE LHE DETERMINOU FAZER O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM 15 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO – OFESA À REGRA DO ART. 10 DO CPC – APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO REFORMADA.

Caracteriza-se decisão surpresa e ofensa, pois, à regra do art. 10 do CPC, a extinção da ação sem oportunizar à exequente tomar ciência da anterior decisão que revogou gratuidade da justiça e que lhe determinou fazer o pagamento das custas processuais em 15 dias, sob pena de extinção.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007540-23.2013.8.11.0015

Apelação nº 0007540-23.2013.811.0015

Apelante:
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Apelada:
Jandira Maria Hintz

RELATÓRIO

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela exequente
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
.

AÇÃO:

Execução
nº

0007540-23.2013.811.0015
,
código nº 186358
, proposta por
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
, aqui apelante,
em face de
Jandira Maria Hintz
.

EXTINÇÃO (1ª Vara Cível de Sinop)
: determinou o cancelamento da distribuição e indeferiu a petição inicial da Execução proposta pela aqui apelante, em razão da falta de pagamento das custas processuais.

Informa que após propor a Execução, obteve, em 04.7.2013 (decisão id. de origem 60667812), o deferimento de gratuidade da justiça, e que o benefício foi revogado, de
officio
, em 27.4.2020 (decisão de origem id. 60667819), ocasião em que lhe foi determinado fazer o pagamento das custas processuais sob pena de extinção da ação.

Argui que tanto ela, parte, como seus patronos, não foram intimados da decisão que revogou a gratuidade da justiça e que determinou fazer o pagamento das custas processuais.

Informa que o atual patrono, subscritor da Apelação, ingressou na ação em 19.2.2018, por ocasião da juntada de substabelecimento e pedido expresso de intimação em seu nome (
Rodrigo de Freitas Sartori
– OAB/MT 15.884), sob pena de nulidade (id. 60667819).

Assim, após invocar a vedação prescrita pela regra do art. 10 do CPC e sustentar a ofensa ao princípio do contraditório, pede a nulidade da extinção.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007540-23.2013.8.11.0015

Apelação nº 0007540-23.2013.811.0015

Apelante:
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop

Apelada:
Jandira Maria Hintz

VOTO

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da extinção impugnada, a fim de afastar o cancelamento da distribuição e o indeferimento da petição inicial da Execução
nº
0007540-23.2013.811.0015
, código nº 186358, proposta por
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
, aqui apelante,
em face de
Jandira Maria Hintz
.

Verifica-se que a exequente, Fundação de Saúde,
juntou, em 20.2.2018
,
substabelecimento, sem reservas de poderes
, subscrito pelo advogado
Walmir Antonio Pereira Machiaveli-OAB/MT 4284,
aos advogados
Rodrigo de Freitas Sartori
-OAB/MT 15.884,
Giovanna de Freitas Sartori
-OAB/MT 19.753,
Rafael Barion de Paula
-OAB/MT 11.063-B,
Liliane Andrea do Amaral de Paula
-OAB/MT 11.543-B e
Gilceno Caleffi
-OAB/MT 19.010,
pediu que as intimações fossem feitas no nome do advogado
Rodrigo de Freitas Sartori
-OAB/MT 15.884, sob pena de nulidade
, id. 137376195, fls. 75 nº de origem.

Verifica-se ainda que a revogação da gratuidade da justiça e a ordem de pagamento das custas processuais em 15 dias, sob pena de extinção da ação, ocorreu em 27 de abril de 2020
, fls. 78/79verso, id. 137376195.

Após a decisão o processo foi digitalizado e na sequência sobreveio a extinção ora impugnada.

Não se constata, entretanto, a existência de intimação para a exequente apelante tomar ciência da decisão que revogou a gratuidade da justiça e que determinou o pagamento das custas em 15 dias.

A extinção como ocorrida, ou seja, sem oportunizar à interessada tomar ciência da decisão que lhe determinou fazer o pagamento das custas processuais caracteriza como decisão surpresa e ofensa, pois, à regra do art. 10 do CPC, fato este que possibilita sua reforma.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo, a fim de afastar a extinção da Execução proposta pela aqui apelante e possibilitar o prosseguimento na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022